Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-24.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005535-24.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.686-07 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO DA
PARTE
RECLAMADA PROVIDO. RECURSO D
A PARTE
RECLAMANTE
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de negativação em órgãos de proteção ao crédito, alegando
a parte
reclamante desconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamada comprovou a origem e a legitimidade do débito e da cessão de crédito que ensejou a negativação; e (
ii
) se a negativação, caso indevida, gera dano moral e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, sendo inadmissível exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A reclamada apresentou DANFE e Certidão por Quesito, documento público com fé pública, que corrobora a existência e cessão do crédito da AVON COSMÉTICOS LTDA
.
, validando a origem da dívida.

5. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas ou DANFE, possuem valor probatório quando corroborados por outros elementos, como a Certidão por Quesito, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais.

6. A ausência de notificação válida ao devedor sobre a cessão de crédito pode gerar dúvidas razoáveis, afastando a caracterização de litigância de má-fé, que exige dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos (Art. 80 CPC e jurisprudência do STJ).

7. Reconhecida a licitude da cobrança, não há ato ilícito a ensejar responsabilidade civil, tornando prejudicada a análise de dano moral e seu quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da
parte
reclamada provido. Recurso d
a parte
reclamante
prejudica
do.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem e legitimidade do débito, bem como da regular cessão de crédito, por meio de documentos públicos e outros elementos probatórios
corroboradores
, afasta a ilicitude da cobrança e da negativação, tornando improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral. 2. A mera discussão judicial da dívida, sem prova de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, não configura litigância de má-fé, especialmente quando há ausência de notificação válida da cessão de crédito ao devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16.02.2017,
DJe
22.02.2017. TJMT, RI: 10732128520228110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: 18/09/2023. Súmula no 34/Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Súmula no 50/Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005535-24.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
s
:
JUAREZ APARECIDO DE OLIVEIRA
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
s
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
e
JUAREZ APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUAREZ APARECIDO DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
. Noticiou que: a) ao realizar suas atividades e necessidades costumeiras dentro do mercado consumidor local, teve sua solicitação de crédito negada; b) ao consultar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, descobriu que havia sido negativado pela
parte
reclamada; c) a negativação ocorreu em 22/4/2022, no valor de R$ 594,69, referente ao contrato no 14943297018410; d) desconhece o débito e nunca foi informado sobre ele. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão da negativação; c)
a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de
indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a parte reclamada não comprovou a existência de relação jurídica válida entre a cedente e o autor; b) as notas fiscais juntadas não comprovam a origem do débito negativado nem que
a parte reclamante
tenha adquirido os produtos; c) a falha na prestação do serviço é evidente, configurando abuso de direito; d) não há comprovação clara de débito negativado anterior ao discutido nos autos; e) não se aplica a Súmula 385 do STJ quando demonstrada a inexistência do débito objeto da demanda. Ao final: a) declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 594,69 referente
ao contrato no 14943297018410; b) determinou a exclusão da negativação sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 5.000,00; c) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 3.000,00.

A parte reclamada interpôs
Recurso Inominado
. Sustentou que: a) há conexão
com o processo
1005534-39.2025.8.11.0004, que devem ser julgados em conjunto; b) o débito é legítimo, decorrente de compras realizadas pel
a parte

reclamante
junto à Avon Cosméticos, conforme notas fiscais e
termo de cessão juntados
; c) houve regular cessão de crédito e notificação
à parte reclamante
; d)
a parte reclamante
possui outras restrições preexistentes, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ; e) deve ser aplicada a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, pois o extrato de negativação não possui histórico dos últimos 5 anos; f)
a parte reclamante
agiu com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por dano mora
l
.

A parte reclamante também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) o valor
fixado a título de
indenização por dano

mora
l
é irrisório e não cumpre a função pedagógica; b) a jurisprudência da Turma Recursal tem fixado valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos semelhantes. Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório
.

As
contrarrazões
foram apresentadas p
or ambas as partes, objetivando o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) (ID/PJe2 323358419), emitido por AVON COSMETICOS LTDA
.
em nome d
a parte reclamante
, referente a
aquisição de
produtos.

Este documento, embora unilateral, é corroborado por uma Certidão por Quesito (ID/PJe2 323358422), que é um documento público emitido por Oficial de Registro de Títulos e Documentos. Esta certidão atesta o registro de um Termo de Cessão de Crédito entre AVON COSMÉTICOS LTDA
.
(Cedente) e
a reclamada
(Cessionári
a
), mencionando explicitamente o crédito de
c
ontrato 761494329701841020220101, no valor de R$ 456,52.

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, a Certidão por Quesito, sendo um documento público, possui fé pública e corrobora a existência e a cessão do crédito. A parte reclamante não apresentou impugnação específica que fragilize a validade destes documentos ou que demonstre a inexistência da relação jurídica subjacente.

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte do FIDC NPL II ao realizar a cobrança.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID/PJe2 323358422, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJMT// - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, embora a parte reclamante tenha questionado a dívida e a cessão de crédito, não há nos autos prova da notificação válida do cessionário ao devedor.

A ausência de notificação válida pode gerar dúvidas razoáveis sobre a legitimidade da cobrança para o devedor, o que afasta a caracterização de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos. A conduta da parte reclamante, ao buscar a via judicial para discutir a validade da dívida e da cessão, não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do CPC.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito e sendo a cobrança considerada legítima, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pel
a reclamada
e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.
Por
conse
quência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso
interposto pela parte
reclamada
,
deixo
de conden
á-la
em custas e honorários advocatícios
. Estando o recurso interposto pela parte reclamante prejudicado sem sua culpa,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025